Tribunal: TJDFT
Processo: 0041978-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041978-60.2015.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS ADELVAN MATOS SANTANA, EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO, EVERLANE NOVAES DE MOURA, JOSE HAILTON MATOS SANTANA, SDINEI RODRIGUES BISPO, ZILDO COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CAUTELAR DE PROTESTO PROMOVIDA PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. O prazo prescricional para a execução individual da ação coletiva de cobrança de diferenças do plano verão é de cinco anos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1273643/PR) aplicou, por analogia, o disposto no art. 21 da Lei no 4.717/1965, que estabelece o prazo de cinco anos para executar o título executivo judicial nas ações populares. O ajuizamento de cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória individual, já que a legitimidade para o cumprimento de sentença deve estrita observância à determinação de subsidiariedade dos artigos 97 e 100 da Lei no 8.078/1985. A legitimação do Ministério Público, após a prolação da sentença coletiva que trata sobre direito individual homogêneo, somente surgiria se tivesse decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, caso em que a indenização seria revertida ao fundo criado pela Lei no 7.347/1985, nos termos do art. 100 do CDC. Reconhecida a ocorrência da prescrição, o feito foi extinto com resolução do mérito, de forma que os honorários de sucumbência devem ser suportados pela parte vencida, a teor do disposto no art. 85, do CPC, não havendo, na hipótese, causa jurídica apta a afastar a condenação em honorários advocatícios. Os recorrentes apontam violação aos artigos 82, inciso I, 97 e 100, todos do Código de Defesa do Consumidor e 202, inciso II, do Código, defendendo a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação de protesto, tendo em vista o interesse social para atuar na execução da sentença coletiva, culminando com a interrupção do prazo prescricional para o cumprimento individual. Em contrarrazões o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 82 e 83, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003